Tribunal: TJES
Processo: 5005477-47.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005477-47.2024.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
APELADO: SAMUEL LUIZ PINTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FILIAÇÃO NÃO COMPROVADA A ENTIDADE SINDICAL. RELAÇÃO NÃO CONSUMERISTA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada por SAMUEL LUIZ PINTO. A sentença reconheceu a nulidade dos contratos que ensejaram descontos mensais no benefício previdenciário do autor, determinou a restituição em dobro dos valores descontados desde março de 2021, acrescidos de correção monetária e juros, e fixou indenização por danos morais no valor de R$3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica entre o sindicato e o autor configura relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se houve regular filiação do autor à entidade sindical, legitimando os descontos efetuados em seu benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre entidade sindical e seus associados não configura relação de consumo, pois se trata de associação civil sem fins lucrativos, voltada à defesa de interesses de categoria específica, não havendo oferta de produtos ou serviços ao público em geral.

4. A filiação do autor à entidade sindical não resta comprovada, diante da fragilidade dos documentos apresentados, como prints de tela, ficha de sócio, fotografia e suposta autorização de desconto, os quais não demonstram de forma inequívoca a manifestação válida e consciente de vontade.

5. A ausência de autorização regular para os descontos autoriza o reconhecimento da nulidade dos contratos e impõe a repetição do indébito na forma dobrada, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

6. O valor fixado a título de indenização por danos morais em R$3.000,00 mostra-se proporcional ao dano sofrido e atende ao caráter compensatório e pedagógico da medida, não havendo motivo para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A relação entre sindicato e associado não se submete ao Código de Defesa do Consumidor por ausência de oferta genérica de serviços ao mercado.

2. A ausência de prova válida de filiação autoriza o reconhecimento da nulidade dos descontos em benefício previdenciário.

3. A indenização por danos morais decorrente de descontos não autorizados deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, observando o caráter pedagógico da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927 e 940; CF/1988, art. 5º, X.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no voto.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO Nº 5005477-47.2024.8.08.0011

RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL
RECORRIDO: SAMUEL LUIZ PINTO
RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL interpôs APELAÇÃO CÍVEL contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e repetição de indébito
, ajuizada por recorrido em face de recorrente, que julgou procedente o pedido autoral para declarar nulos os contratos, condenar o requerido à restituição em dobro dos valores descontados a partir de março de 2021, com correção e juros, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00.

O recorrente inicialmente argumenta que a sentença merece reforma por não considerar a natureza associativa da entidade sindical, cuja relação com seus associados não se enquadra no conceito de relação de consumo, devendo ser regulada pelo Código Civil, e não pelo Código de Defesa do Consumidor.

E quanto a este ponto, assiste razão ao apelante, uma vez que em se tratando

de entidade sindical, cuja atuação se volta à defesa de interesses de uma categoria específica e não à prestação de serviços ao público em geral, não se caracteriza relação de consumo. Nos termos do estatuto social do recorrente, inexiste atividade dirigida ao mercado ou oferta genérica de produtos ou serviços, o que afasta a incidência das normas consumeristas.

No mérito, contudo, a sentença não merece reforma.

Apesar dos argumentos deduzidos pelo recorrente, os documentos acostados aos autos não comprovam a existência de filiação regular do recorrido à entidade sindical.

Ao contrário, os elementos apresentados — como prints de tela, ficha de sócio e foto — revelam-se frágeis e não permitem concluir, com segurança, que houve manifestação válida e consciente de vontade por parte do recorrido para aderir à associação.

A alegada autorização para desconto, desprovida de contexto e validação documental robusta, não se mostra apta a comprovar a regularidade da relação jurídica alegada pelo sindicato.

Assim, deve ser mantida a sentença que reconheceu a irregularidade dos descontos.

No tocante ao valor arbitrado a título de dano moral, fixado em R$3.000,00 (três mil reais), entendo que este deve ser mantido, eis que revela-se suficiente a assegurar ao ofendido uma compensação justa e proporcional ao sofrimento experimentado, sem gerar enriquecimento sem causa. Ademais, atende ao caráter pedagógico e punitivo da indenização, desestimulando a repetição da conduta por parte da entidade recorrente.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Majoro a verba honorária fixada na origem em 2%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)